Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421/STJ. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1002. AUSÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO.
1. A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra o Distrito Federal, que a mantém.
2. No caso, não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, em conformidade com o Enunciado de Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, quando essa atua em demanda ajuizada contra o ente público ao qual é vinculada (RE 1140005/RJ – Tema 1002). Todavia, não houve decisão sobre o mérito, tampouco ordem de suspensão dos processos em andamento.
4. Negou-se provimento ao apelo.